Tribunal: STF
Processo: RE 1315650
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ENSINO SUPERIOR – DIPLOMA – VALIDAÇÃO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – PRECEDENTES – PROVIMENTO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça assentou a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da demanda. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Afirma a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal para apreciar a causa, considerada a discussão acerca de registro de diploma expedido por instituição privada de ensino superior. Alude a precedentes do Supremo. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. DIPLOMAS. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 50 DO STJ. 
    I - Na origem, trata-se de ação declaratória de validade de diploma de ensino superior. No tribunal a quo, suscitou-se conflito negativo de competência. Nesta Corte, conheceu-se do conflito e declarou-se competente o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Carapicuíba/SP. 
    II - A ausência de expedição de diploma da parte autora da ação originária, a priori, não decorre da ausência de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação, o que afasta o interesse jurídico da União no feito, a ensejar a competência da Justiça Federal. Desse modo, a competência é firmada em favor do juízo comum. Assim: AgRg nos EDcl no CC 128.718/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/5/2018, DJe 16/5/2018; REsp 1.616.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 13/9/2016; REsp 1.295.790/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma, julgado em 6/11/2012, DJe 12/11/2012. 
    III - Ademais, cumpre invocar os termos da Súmula n. 150 desta Corte: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." 
    IV - Agravo interno improvido.
    O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo, segundo a qual compete à Justiça Federal o julgamento de questão envolvendo instituição de ensino superior privada, integrante do Sistema Federal de ensino, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Confiram as ementas dos pronunciamentos formalizados pelo Tribunal:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, AINDA QUE PRIVADAS, INTEGRAM O SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ). 2. As instituições de ensino superior, ainda que privadas, integram o Sistema Federal de ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). Precedentes: ADI 2.501, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08, e HC 93.938, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 13.11.11. 3. O artigo 109, inciso I, da CF/88, determina que aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 4. In casu, tendo em vista que a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, patente é a existência de interesse da União, razão pela qual a competência para julgar e processar o feito é da justiça federal. 5. O acórdão originalmente recorrido assentou que: ENSINO SUPERIOR. ENTIDADE PARTICULAR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Agravos improvidos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (agravo regimental no recurso extraordinário nº 698.440, relator ministro Luiz Fux, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 2 de outubro de 2012)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 2.501/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, concluiu que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). Precedentes. II No caso dos autos, a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, o que evidencia o interesse da União no feito mormente pela sua competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação e a competência da justiça federal para o seu julgamento. Precedentes. III Voto vencido no sentido de que a matéria seria infraconstitucional. IV Agravo regimental provido. 
    (agravo regimental no recurso extraordinário nº 691.035 relator ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 18 de setembro de 2014) 
    3. Ante os precedentes, dou provimento ao extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Federal para julgar a demanda. 
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator